Tribunal: TJDFT
Processo: 0753535-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753535-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Qualidade Alimentos Ltda. contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nas razões recursais (ID 79302825), a parte embargante alega que a decisão embargada foi omissa quanto ao acórdão proferido pela 2a Turma do STF, “que decidiu unanimemente que a Lei Distrital n. 1.254/1996 não satisfaz os ditames do Tema 456/STF”. Afirma que o referido acórdão, “que foi publicado em 17/11/2025, é a primeira decisão colegiada do STF acerca da legislação distrital que traz a previsão do ICMS antecipado face ao Tema 456/STF”. Requer que os embargos de declaração sejam conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. A decisão embargada indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal, que se destina a suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração n. 297/2014. Vale transcrever os fundamentos expostos no referido pronunciamento judicial: O agravo de instrumento n. 0720146-78.2025.8.07.0000 foi interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado a suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração n. 297/2014. No julgamento do referido agravo, esta 7a Turma Cível, por maioria, conheceu e negou provimento ao recurso. Na ocasião, prevaleceu o voto divergente proferido pelo eminente Desembargador Maurício Silva Miranda, 1o Vogal, que considerou não estarem presentes os requisitos indispensáveis para justificar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Segue a ementa do acórdão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPERTINÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso, a autora agravante foi autuada por deixar de recolher o ICMS relativo a mercadorias sujeitas ao regime de antecipação do imposto, nos termos do inc. III do art. 320 c/c §13 do art. 320, ambos do Decreto n. 18.955/97. 2. A devida verificação das operações comerciais realizadas pela parte agravante à época da autuação e seu efetivo enquadramento no regime especial de apuração depende de análise minuciosa do processo instaurado administrativamente. 2.1. Neste momento processual, deve prevalecer a presunção de veracidade e de legitimidade dos atos praticados na esfera administrativa, restando ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2041330, 0720146-78.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, Relator(a) Designado(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/9/2025, publicado no DJe: 17/9/2025) O trânsito em julgado ocorreu em 9/10/2025. Desse modo, a questão referente aos pressupostos da tutela de urgência que amparem a pretensão de suspender a exigibilidade do crédito tributário foi analisada em pronunciamentos judiciais anteriores proferidos na primeira e segunda instâncias. A matéria já foi decidida definitivamente e, portanto, está preclusa, conforme o art. 507 do CPC. A parte peticionante não trouxe fatos novos ou supervenientes capazes de justificar a renovação e a reapreciação do pleito de antecipação dos efeitos da tutela. A presente petição apenas reitera os argumentos já expostos e analisados anteriormente. Por essas razões, ausentes os pressupostos legais, a pretensão não deve ser acolhida. O mérito recursal deverá ser analisado pelo e. Colegiado nos autos da apelação. Como relatado, a parte embargante aponta omissão na decisão supracitada quanto ao recente acórdão proferido pela 2a Turma do STF no julgamento do Ag. Reg. no RE 1.557.910. Contudo, diferentemente do alegado nas razões recursais, tal precedente, sem caráter vinculante, não se trata de fato novo ou superveniente capaz de afastar a preclusão gerada pelo julgamento definitivo do agravo de instrumento n. 0720146-78.2025.8.07.0000. Como já destacado de forma clara e suficiente na decisão embargada, a pretensão de suspender a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento final do processo principal foi analisada em pronunciamentos judiciais anteriores proferidos na primeira e segunda instâncias. Trata-se, portanto, de questão preclusa. A matéria atinente ao mérito será apreciada oportunamente, no julgamento colegiado da apelação associada aos presentes autos. Importante ressaltar que a decisão embargada não desconsiderou circunstâncias ou argumentos que seriam capazes de infirmar ou modificar a conclusão adotada. A manifestação sobre todas as teses apresentadas pela parte é desnecessária. Exige-se apenas exposição de fundamentação suficiente para formação do convencimento do órgão julgador. A propósito, segundo a tese consolidada pelo STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 339, “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (AI 791.292/PE QO, Plenário. Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/6/2010, Repercussão Geral – Tema 339). Diante do exposto, por não se constatar o vício de omissão, os embargos devem ser rejeitados. 3. Com essas razões, conheço dos embargos de declaração e os rejeito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora